Tribunal: STF
Processo: Rcl 54974
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Rodrigo Augusto de Souza Parreira, Paulo Henrique Silva Alves e Eldo Ribeiro Júnior para garantir a autoridade de diversos julgados do Supremo Tribunal Federal e a observância do enunciado da Súmula 697/STF pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG.



    A defesa técnica afirma, em síntese, que



    “[o]s reclamantes foram presos em 5 de outubro de 2021 por ordem do e. Juiz da 4ª. Vara Criminal da Comarca de Uberlândia-MG, oportunidade em que atendeu representação policial para expedir um total de 250 mandados de prisão, havendo temporários e preventivos. 



    O pedido se deu em face de uma cautelar de interceptação telefônica, onde buscaram a identificação de pessoas envolvidas com tráfico de drogas e armas (CAUTELAR n. 070220009668-4). 



    Finda a fase inquisitorial, o feito cautelar foi divido em 7 (sete) inquéritos, que alicerçaram 7 (sete) denúncias, a maior com 47 réus. 



    Houve ainda o desmembramento e a concessão de liberdade mediante fiança a todos os denunciados que não estivesse denunciados como lideres de grupo, o que acabou por manter apenas 9 (nove) pessoas presas, dentre elas, os 3 reclamantes. 



    Diante disto, e, em nosso modesto sentir, não mais subsiste a ideia de complexidade que acabou servido de moldura para a denegação dos habeas corpus interpostos. 



    Os reclamantes foram denunciados em 3 (três) processos (01483768420218130702, 01482936820218130702 e 01483352020218130702, o que se deu com imputações idênticas e todas pautadas nos artigos 35, da Lei 11.343/2006, e no artigo 2º, §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, da Lei 12.850/2013, havendo mudança no posicionamento dos mesmos nas respectivas narrativas. (docs. Anexos)



    Ocorre que após o lapso de 120 dias de prisão sem o recebimento de denúncia, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal do Estado reclamando o excesso de prazo para a formação da culpa em vista da transposição do prazo GLOBAL definido pelo artigo 22, § único (primeira parte) da lei 12850/13, que fixa o referido prazo como teto limite para o julgamento.



    Houve a denegação da ordem, oportunidade em que o acórdão sustenta o entendimento de que não haveria excesso de prazo por se tratar de causa complexa. 



    Ultrapassado o prazo de 180 dias sem o recebimento da denúncia, a defesa impetrou novos habeas corpus contra as apontadas ações, sendo que neste caso, embasamos os pedidos no PRAZO-REFERÊNCIA sustentado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para o encerramento da instrução processual. 



    Novamente colhemos a denegação da ordem, onde voltaram a sustentar que não haveria excesso de prazo, pois deve ser considerar o prazo global. 



    Por fim, considerando que o artigo 22 da lei 12850/13, em seu parágrafo único (segunda parte) registra que em processos complexos o prazo para o julgamento é de 240 dias, novamente impetramos outras ordens de habeas corpus, vez que até aquele momento, não havia sequer o recebimento da denúncia



    […]



    Com surpresa, mesmo após ter observado os esgotamento de todos os prazos previstos em lei, eis que a c. 3ª Câmara volta a denegar a ordem ao argumento de que não existiria o excesso de prazo e que este seria GLOBAL. 



    Ora, se PRAZO GLOBAL quer dizer PRAZO TOTAL, e a lei 12850/13 o fixou em 240 dias para julgamento, d.v., não havia mais o que ser tolerado, daí a inconformidade com a posição da Corte Estadual, que pelo acórdão em debate, deixa de aplicar a lei vigente e mantém os reclamantes em situação de inequívoco constrangimento ilegal quando já superados 300 dias.” (págs. 3-5 do documento eletrônico 1).



    Diante disso, requer:



    “a) Liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão ataca, a fim de garantir a autoridade da SÚMULA 697 e de decisões proferidas por essa e. Suprema Corte Federal (HC 85.237-8/DF, RTJ 137/287 - RTJ 157/633 - RTJ 180/262-264 - RTJ187/933-934, HABEAS CORPUS Nº 41.197 – SP, [HC 142.177, HC 85.400/PE, HC 89.196/BA, HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, HC 85.068/RJ, HC 84.931/CE, HC 81.149/RJ, RHC 83.177/PI, [HC 131.225, HC 129.170,



    b) Seja concedido habeas corpus de ofício em favor dos reclamantes, determinando o imediato relaxamento da prisão em face da indiscutível violação do artigo 22, § único, da lei 12850/13, quando hoje já se supera 300 dias de prisão cautelar sem o julgamento em piso. 



    c) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão nos termos do artigo 17 da Lei n° 8.038/90.” (págs. 16-17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Isso porque os pedidos formulados não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    Em que pesem os argumentos da defesa, verifico que nos precedentes colacionados na petição inicial esta Suprema Corte proferiu decisões que possuem efeitos restritos aos sujeitos envolvidos nas respectivas relações processuais, das quais não fizeram parte o reclamantes.



    Nesse contexto, este Tribunal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeito erga omnes.



    Logo, somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral; ou aqueles que participaram da respectiva relação processual, nas hipóteses de preservação de decisões proferidas em processos de índole subjetiva.



    Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação utilizada como atalho processual. Submissão da controvérsia ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    2. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, o qual é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas.



    […]



    5. O uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal é vedado pela Corte, conforme reiterada jurisprudência: Rcl nº 11.022-DF-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/4/11; Rcl nº 4.803/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 22/10/10; Rcl nº 9.127/RJ-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 20/8/10; e Rcl nº 6.078/SC-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/10, entre outros. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14.638 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    De igual modo, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não cabe reclamação por alegada inobservância de súmula desprovida de efeito vinculante. 



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes.” (Rcl 6.531 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 



    1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 



    2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04).



    3. Agravo desprovido.” (Rcl 3.284 AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. 



    A reclamação constitucional (art. 102, I, l, da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. 



    Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional). 



    Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição. 



    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.” (Rcl 6.135 AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator